Tribunal: CARF
Processo: 10552.000246/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2004
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO.
A prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços.
ÔNUS DA PROVA.
Deve a fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os documentos solicitados pela fiscalização

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000246/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.377 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/06/2004
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO.
A prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-
obra, enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços.
ÔNUS DA PROVA.
Deve a fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, quando o contribuinte
apresenta de forma deficiente os documentos solicitados pela fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000246/2007-73
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000246/2007-73

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da DRJ que julgou
o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi notificada a recolher o valor relativo à retenção
de 11% do valor de notas fiscais de serviço que lhe foram prestados por pessoas
jurídicas, mediante empreitada, na área da construção civil, nas competências 02/1999 a
06/2005, na forma estabelecida pelo artigo 31, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 9.711/98, combinado com o artigo 219, parágrafos Io, 2° e 3°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Integram a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD planilhas com a identificação dos prestadores
de serviço, das notas fiscais e respectivos valores.
O lançamento atingiu o montante de R$ 173.610,95 (cento e setenta e três mil e
seiscentos e dez reais e noventa e cinco centavos), valor consolidado em 18 de outubro
de 2006.
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
152/187. A ciência da NFLD ocorreu em 23 de outubro de 2006 e a protocolização da
impugnação em 07 de novembro de 2006.
Alega, inicialmente, decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo às
competências de fevereiro de 1999 a dezembro de 2000.
No mérito, aponta a inexistência de recusa, sonegação ou prestação deficiente de
informações, mas sim a celebração de contratos verbais, sendo inaplicável ao caso a
previsão contida no artigo 33, parágrafo 3o da Lei n° 8.212/91. O ônus da prova do
administrado de demonstração dos equívocos existentes no lançamento não exime a
fiscalização de diligenciar no sentido de verificar a ocorrência dos fatos tributáveis. A
não adoção de tal procedimento inquina o lançamento com o vício da ilegalidade.
Frisa que o artigo § 13 do artigo 257, do Decreto n° 3.048/99, define obra de construção
civil como ‘‘a construção, demolição, reforma ou ampliação de edificação ou outra
benfeitoria agregada ao solo ou subsolo", devendo ser feita uma breve análise dos
pagamentos efetuados pela empresa e sua descrição, a fim de verificar a existência de
algum elemento quê possa sustentar a presunção de elaboração de serviço de construção
civil com cessão de mão- de-obra.
Questiona os motivos pelos quais um pagamento na conta de manutenção de
equipamentos, na contratação de assessoria de engenharia e no pagamento da pintura de
um restaurante podem ser considerados construção civil com cessão de mão-de-obra.
Encerra seus argumentos aduzindo que em não sendo apresentados contratos ou notas
fiscais de prestação de serviços, caberia à fiscalização demonstrar por outros elementos
que a execução dos serviços tinha a característica de construção civil com cessão de
mão-de- obra. Não tendo feito, não poderia ter promovido o lançamento com base em
suposta sonegação ou recusa na apresentação de documentos que não existem.
Ao final, requer seja recebida a impugnação, por tempestiva, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário; seja reconhecida a decadência do direito de lançar as
contribuições previdenciárias relativas ao período de 02/1999 a 12/2000 e, no mérito,
seja reconhecida a nulidade da NFLD desconstituindo-se em sua integralidade o crédito
tributário.
Da Diligência
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000246/2007-73

Os autos foram encaminhados em diligência para esclarecimento acerca do lançamento,
fl. 213. Manifestaram-se os Auditores Fiscais responsáveis pelo procedimento
esclarecendo, em síntese, conforme informação fiscal de fls 216/218, que:
a) em relação ao período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2000, não foram
apresentados documentos à fiscalização, justificando a empresa para tal omissão não
possuir em seus arquivos nenhuma espécie de documento contábil. A não apresentação
de documentos refere-se, também, às notas fiscais de prestação de serviço. Ocorreu a
lavratura de Auto de Infração decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
apresentação de documentos, b) Em relação ao período de janeiro de 2001 a junho de
2005 a empresa apresentou algumas notas fiscais, atendendo parcialmente à solicitação
de apresentação de documentos. Nestes documentos foram identificados serviços
atinentes à área da construção civil, sendo procedido o levantamento fiscal com base
nestes documentos e, em alguns casos, com base nas contas contábeis em que foram
contabilizadas as notas fiscais não apresentadas. c) Quanto ao motivo pelo qual teriam
sido enquadrados como empreitada da construção civil os serviços de assessoria e a
elaboração de projetos, bem como a manutenção predial e de equipamentos, é de se ver
que tal enquadramento não foi realizado. Observe-se que na planilha anexada pela
empresa na impugnação, na coluna ao lado da conta contábil (5a coluna) consta a
descrição da conta contábil e não a descrição do serviço prestado. O lançamento não
pode ser analisado simplesmente pela denominação da conta contábil, pois na conta
"Manutenção Predial - conta 3.2.02.01.01.0028" foram constatados lançamentos
referentes às empresas "Construtora São João do Morro Grande Ltda" e "Concept Obras
e Serviços Ltda", as quais tiveram notas fiscais apresentadas referentes ao período de
01/2001 a 06/2005. Com base nestas notas fiscais ficou demonstrada a prestação de
serviços mediante empreitada na área de construção civil. O mesmo procedimento
ocorreu em relação à conta ‘‘Manutenção de Equipamentos - 3.2.02.01.01.0026", na
qual encontram-se lançamentos referentes às empresas "Porte Engenharia” e "Concept
Obras e Serviços”, e em relação à conta denominada "Assessoria de Engenharia -
3.4.01.02.01.0003”, na qual encontram-se lançamentos da empresa " Concept Obras e
Serviços", cujas notas fiscais, do período 01/2001 a 06/2005. foram apresentadas,
restando demonstrada a prestação de serviços mediante empreitada na área da
construção civil. d) Quanto às empresas Antônio César P. Queiroz (nota fiscal 228)7
Gorete Kurtz, Moisés de Melo (nota fiscal 356), Renato C Bastos (nota fiscal 1230)
prestaram, respectivamente, os serviços de reforma de piso, pintura de forro, pintura e
esquadrias. As notas fiscais ora indicadas foram examinadas pela fiscalização, restando
demonstrado o enquadramento dos serviços na forma de empreitada da construção civil.
Em relação à empresa Gorete Kurtz somente foi localizada a descrição do serviço
executado. Quanto à empresa Willytel Instalações, nenhuma nota fiscal foi apresentada.
A empresa notificada teve ciência pessoal da solicitação e do resultado da diligência
fiscal, em 11/10/2007, sendo-lhe concedido o prazo de trinta dias para manifestação.
Em 13/11/2007, tempestivamente, apresentou documento reiterando os termos da
impugnação apresentada por ocasião da lavratura da NFLD.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2005
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO STF.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas aos prazos decadenciais
estabelecidos no Código Tributário Nacional.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000246/2007-73

Deve a fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, quando o contribuinte
apresenta de forma deficiente os documentos solicitados pela fiscalização.
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO.
A prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-
obra, enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços.

Intimado da referida decisão em 08/02/2009 (fl.332), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 24/02/2010 (fls.332/352), reiterando os termos da impugnação
apresentada, acrescentando o argumento do reconhecimento da decadência em maior extensão,
em razão da aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência parcial, com o fundamento
de que houve antecipação do pagamento, o que atrai a regra de contagem do prazo decadencial
estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN.

Todavia, da análise dos relatórios que compõem o lançamento, não se verificou
nenhum recolhimento antecipado, nem tampouco a recorrente efetuou qualquer prova nesse
sentido.

Assim sendo, entendo que não assiste razão à recorrente.

No Mérito

Em razão de inexistir qualquer nova alegação ou prova diferente da peça
impugnatória e por concordar com os termos da fundamentação exarada pela decisão de piso,
adoto-a como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §
3o do RICARF, o que faço nos termos seguintes:

Inicialmente é de se ver que o crédito em apreço, que abrange as competências 02/1999
a 06/2005, foi cientificado ao contribuinte em 23/10/2006, sendo observado, quanto ao
período lançado, o prazo decadencial previsto no artigo 45, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000246/2007-73

Ocorre que no Diário da Justiça Eletrônico n. ° 112/2008, de 19 de junho de 2008, que
circulou em 20 de junho de 2008, foi publicada a Súmula Vinculante n° 8, do Supremo
Tribunal Federal - STF, com o seguinte teor: “São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Em sendo assim, força é concluir que as contribuições previdenciárias estão sujeitas aos
prazos decadenciais estabelecidos no Código Tributário Nacional - CTN, quais sejam, o
parágrafo 4o do artigo 150 e o inciso I do artigo 173, conforme a existência ou não de
recolhimentos, respectivamente.
Portanto, no caso em tela, na data da ciência da NFLD, em 23/10/2006, já se havia
operado a decadência do direito de lançar créditos relativos às competências 02/1999 a
11/2000, na forma prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, dada a inexistência de
recolhimentos. Ressalte-se que a competência 12/2000 não foi abrangida pela
decadência, pois o vencimento da obrigação ocorreu somente em 01/2001.
Assim sendo, serão objeto de exclusão total da NFLD os levantamentos R36, R37, R38,
R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45 e R46. Quanto aos levantamentos identificados a
seguir, serão parcialmente retificados, conforme demonstrado:

Levantamento
Competências abrangidas pela decadência (excluídas)
R02
10/2000 a 11/2000
R04
11/1999 a 12/1999
R07
07/1999 a 11/2000
R21
02/1999 a 11/2000
R35
05/1999 a 01/2000

Da Prestação de Serviço
Quanto ao mérito, releva destacar que o lançamento ora contestado não é referente à
realização de serviços de construção civil com cessão de mão-de-obra, conforme
alegado na peça impugnatória. Trata o crédito, somente, conforme destacado no
Relatório Fiscal e no discriminativo dos Fundamentos Legais do Débito - FLD, da
prestação de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra,
circunstância que enseja a retenção de onze por cento do valor da nota fiscal, conforme
determina a legislação que trata da matéria. Veja-se a dicção do artigo 219, parágrafos
2o e 3o, do RPS.
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal...
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I- limpeza, conservação e zeladoria;
II- vigilância e segurança;
III- construção civil;
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra. [sem grifos no
original]
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000246/2007-73

A Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, artigo 144, vigente à época
do lançamento fiscal, define empreitada como a execução, contratualmente estabelecida,
de tarefa, de obra ou serviço, por preço ajustado, realizada nas dependências da empresa
contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como objeto um
resultado pretendido. Assim sendo e considerando que construção civil envolve não
somente a construção, demolição, a reforma ou o acréscimo de edificações ou de
qualquer benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, mas também a execução de obras
complementares e serviços que se integrarem a este conjunto, assim enquadrados,
dentre outros, a pintura, a colocação de esquadrias, a reforma de piso, a colocação de
cercas e grades, instalações elétricas, não há como prosperar os argumentos da
notificada no sentido de que os serviços destacados no lançamento não podem ser
caracterizados como da área da construção civil.
Ainda, quanto ao enquadramento dos serviços indicados na peça impugnatória, importa
esclarecer que, conforme destacado na diligência fiscal, na análise das contas contábeis,
independentemente da denominação de tais contas e com base em algumas das poucas
notas fiscais apresentadas que deram origem aos lançamentos contábeis, a fiscalização-
constatou a realização de serviços prestados por empresas do ramo da construção civil,
mediante empreitada, tais como a Construtora São João do Morro Grande Ltda, Concept
Obras e Serviços Ltda, Porte Engenharia. Ressalte-se que tais notas serviram de
elementos para a constatação do fato gerador da contribuição previdenciária e que a
empresa não apresentou na defesa nenhuma dessas notas fiscais nem manifestou-se
acerca da sua equivocada contabilização. Logo, não prospera a assertiva no sentido de
que a fiscalização não diligenciou adequadamente na constatação dos fatos geradores do
crédito ora contestado ainda, que a empresa também foi autuada por deixar de lançar em
títulos próprios de sua contabilidade fatos geradores de coatrit^iÇÕes previdenciárias,
dentre esses a remuneração paga a prestadores de serviços pessoa jurídica, através do
Auto de Infração n° Debcad 37.022.010-2, de 18/10/2006. A. referida autuação não foi
contestada, sendo julgada procedente, com extinção do crédito pelo pagamento, através
da Decisão-Notificação n° 19.401.4/0486/2006, de 21/11/2006, da Secretaria da Receita
Previdenciária.
Quanto ao argumenio de que não seria aplicável, no caso, a previsão contida no artigo
33, parágrafo 3o da Lei n° 8.212791, não prospera a inconformidade alegada. Através do
Auto de Infração n° Debcad 37.022.009-9, de 18/10/2006, a empresa foi autuada em
razão da não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização, incluídos nestes
as notas fiscais de prestação de serviço e documentos de caixa. Infringiu, dessa forma, à
obrigação acessória prevista no parágrafo 2a do artigo 32, da Lei n° 8.212/91. A
empresa não contestou a ^
autuação, efetuando o pagamento da multa. O Auto de
Infração foi julgado procedente, com
extinção do crédito pelo pagamento, através da Decisão-Notificação n°
19.401.4/0485/2006, de 21/11/2006, da Secretaria da Receita Previdenciária. Registre-
se, assim, que a empresa não contestou a autuação pela não exibição/apresentação
deficiente de documentos. Ao contrário, concordou em ter descumpridoa obrigação
acessória em comento ao não contestá-la.
Frente à apresentação deficiente de documentos que, no caso em tela, sequer foi
contestada, deve a fiscalização inscrever dc ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa fiscalizada o ônus da prova em contrário, situação claramente
prevista no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91. Saliente-se que as notas fiscais
de serviço indicadas no lançamento estão registradas na contabilidade da empresa
notificada e deveriam ter sido disponibilizadas à fiscalização para exame. A Lei n°
8.212/91, no parágrafo 11 do seu artigo 32, é clara ao determinar que os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações previdenciárias devem ficar arquivados
na empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Conclusão
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.377 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000246/2007-73

Nesses termos, voto por julgar procedente em parte o lançamento consubstanciado na
presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, mantendo o valor remanescente
de R$ 109.277,45, consolidado em 18/10/2006, demonstrado no Discriminativo
Analítico de Débito Retificado - DADR que acompanha a presente decisão.

Destarte, entendo que não assiste razão à recorrente, devendo a decisão recorrida
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital